Tribunal: TJBA
Processo: 8000487-79.2024.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000487-79.2024.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA

APELADO: MONICA NOVAIS DA SILVA

Advogado(s)
:
DONOVAN SOARES MOUTINHO

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSORA MUNICIPAL. AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Mônica Novais da Silva em face do acórdão proferido na Apelação Cível nº 8000487-79.2024.8.05.0193, que deu provimento ao recurso do Município de Piatã para reformar sentença de procedência e reconhecer a natureza discricionária da ampliação da jornada de trabalho de professora efetiva de 20 para 40 horas semanais, condicionada à necessidade do ensino, afastando o direito subjetivo ao reenquadramento funcional com base apenas na existência de contratações temporárias.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao supostamente deixar de enfrentar argumentos da parte embargante e de analisar o conjunto probatório relativo às contratações temporárias de professores, em afronta aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a legislação municipal aplicável, notadamente os arts. 14 e 15 da Lei Municipal nº 052/2008, concluindo que a ampliação da jornada de trabalho do professor efetivo constitui ato discricionário da Administração Pública, condicionado ao interesse público e à necessidade do ensino.

5.
A decisão enfrentou especificamente o argumento relativo à existência de contratações temporárias, assentando que tal circunstância, por si só, não gera direito subjetivo à ampliação da carga horária, nem afasta a discricionariedade administrativa, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

6.
Não se verifica omissão, pois a matéria foi devidamente analisada, nem contradição interna no julgado, sendo a insurgência da embargante mera discordância quanto à conclusão adotada, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento: “Inexistem omissão ou contradição quando o acórdão aprecia de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, sendo incabíveis embargos de declaração opostos com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000487-79.2024.8.05.0193,
nos quais figuram como Embargante,
MONICA NOVAIS DA SILVA,
e Embargado,
MUNICIPIO DE PIATA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça